Tribunal: TJDFT
Processo: 0743078-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743078-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE ALVES DOS SANTOS JUNIOR Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento (proc. no 0701528-43.2020.8.07.0006), ao sanear o feito, indeferiu a denunciação da lide pleiteada pela ré, ora agravante (ID no 71468284, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, apresenta considerações sobre a necessidade de deferimento da denunciação da lide para viabilizar o exercício da ampla defesa e preservar a segurança jurídica. 3. Esclarece que também foi vítima da fraude narrada na petição inicial, praticada por terceiro e conseguiu identificar a beneficiária do crédito, que deve integrar a lide para esclarecer os fatos e responder pelo prejuízo causado. 4. Afirma que a denunciação da lide vedada pelo art. 88 do CDC faz referência às hipóteses do art. 13 do mesmo código, não contemplando os casos dos beneficiários de transações bancárias fraudulentas. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para deferir o pedido de denunciação da lide. 6. Preparo (ID no 20025697 e ID no 20025698). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I). 9. O agravado narrou em sua petição inicial que foi vítima de transação bancária fraudulenta que culminou na inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes. Destacou que não mantinha nenhum vínculo jurídico com a ré, a agravante, facilitando a identificação da fraude. 10. A agravante sustenta em sua defesa que não praticou ato ilícito que viesse a prejudicar o agravado, pois também foi vítima da fraude relatada (ID no 64640853, pág. 4). 11. Diante desse cenário, esclarece que realizou diligências com o intuito de identificar o beneficiário do crédito relativo ao negócio jurídico objeto da controvérsia (Wannmacher e Wannmacher Ltda. ME - CNPJ: 27.948.0010/001-19) e por esse motivo apresentou pedido de denunciação da lide, indeferido pela decisão recorrida. 12. A inclusão da empresa supracitada na lide originária contribuirá para a celeridade, a economia processual e também para a efetividade da prestação jurisdicional, pois a controvérsia será definitivamente resolvida, sem a necessidade de eventuais e futuros processos para tratar da matéria. 13. O agravado declarou que não mantém relação jurídica com a agravante e depreende-se dos fatos, assim como dos documentos apresentados pelas partes que a denunciação à lide no caso concreto não encontra óbice no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. 14. A inclusão da beneficiária do crédito objeto da controvérsia contribuirá para o exercício da ampla defesa, bem como para a solução definitiva do problema, preservando a segurança jurídica. Além disso, não implicará qualquer prejuízo processual às partes. 15. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Defiro o efeito suspensivo e determino a inclusão da beneficiária do crédito objeto da controvérsia, Wannmacher e Wannmacher Ltda. ME - CNPJ: 27.948.0010/001-19, tanto no processo originário quanto neste Agravo de Instrumento (CPC, art. 995 parágrafo único e 1.019, I). Retifique-se a autuação. 17. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o endereço da empresa supracitada, de modo a viabilizar a sua citação/intimação, sob pena de não conhecimento. 18. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO